Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700689-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RONAN NOVAES SANTANA FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intime-se o requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos o inteiro teor do acórdão que manteve a sentença que ora se impugna. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora